Tribunal: TJSP
Processo: 1010853-84.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Falta de pagamento do prêmio – Irrelevância – Vítima proprietária do veículo – Indenização – Possibilidade – Súmula no 257 do STJ – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010853-84.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado SIDNEY SOLA
ALONSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-84.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010853-84.2019.8.26.0196
Apelante: Seguradora Líder Consórcios de Seguro Dpvat S/A
Apelado: Sidney Sola Alonso
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33842)
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
Falta de
pagamento do prêmio
Irrelevância
Vítima
proprietária
do
veículo

Indenização

Possibilidade Súmula no 257 do STJ Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (fls.
250/261) contra r. sentença de fls. 245/248, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara
Cível da Comarca de Franca, Dr. Marcelo Augusto Moura, que julgou procedente
a ação de cobrança movida por SIDNEY SOLA ALONSO para condenar a
apelante ao pagamento de R$ 2.700,00, corrigido desde o evento danoso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A apelante alega ser legítima a negativa de pagamento
em razão da inadimplência do proprietário. Nega aplicação da Súmula 257 do
STJ ao caso concreto dos autos. Prequestiona a matéria. Postula o provimento
do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 267/271, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco de
insuficiência do preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-84.2019.8.26.0196 -Voto no
3
do recurso, mas lhe nego provimento.
É irrelevante para o pagamento da indenização ao
segurado a comprovação do pagamento do prêmio e da vigência do seguro
obrigatório.
Neste sentido, entendo aplicar-se ao caso a Súmula
257 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do
pagamento da indenização”.
Há inúmeros precedentes deste E. Tribunal de Justiça
nessa linha, como exemplo:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - Pretensão inicial voltada ao
recebimento da indenização securitária - Sentença de improcedência
fundada na inadimplência do autor a época do acidente automobilístico
- Inadimplência que não é motivo para afastar o dever da seguradora
de indenizar - Aplicação da Súmula 257 do STJ - Cerceamento de
defesa
Configuração - Insuficiência da instrução do feito -
Controvérsias sobre a invalidez sofrida pelo autor que devem ser
apuradas por meio de perícia técnica - Sentença anulada para a
produção de prova pericial - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1004138-44.2019.8.26.0481;
Relator
(a): Carlos
Nunes;
Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio -
1a Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro:
14/04/2020)”.
“Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT -
Ação de cobrança de indenização - Sentença de procedência

Recurso da empresa ré Arguição de que a falta de pagamento do
prêmio, pelo autor, lhe subtraiu o direito ao recebimento da respectiva
indenização Inconsistência jurídica Lei no 8.441/92 que, ao alterar a
Lei no 6.194/74, estabeleceu tal direito para as hipótese de seguro
vencido ou mesmo não realizado - Súmula 257 do STJ De rigor a
observância Resolução da SUSEP que não pode se sobrepor à lei
Indenização devida. Apelo da ré desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1014089-12.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Marcos
Ramos;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020).
“DPVAT. Ação de cobrança de indenização por
invalidez permanente. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância.
Súmula STJ no 257. Decaimento mais expressivo do autor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-84.2019.8.26.0196 -Voto no
4
autorizava sua condenação nas verbas de sucumbência, observada a
gratuidade
processual.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1095360-09.2018.8.26.0100; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data
de Registro: 13/04/2020).
“Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Súmula no 257 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pagamento do
prêmio. Irrelevância, mesmo sendo a vítima o proprietário do veículo.
Verba devida. Apelo da ré improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1000575-16.2019.8.26.0619;
Relator
(a): Ruy
Coppola;
Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 4a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro:
06/04/2020).
No mais, o artigo 7o da Lei 6.194/74, com redação
dada pela Lei no 8.441/92, dispõe que: “A indenização por pessoa vitimada por
veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado
ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais
casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei” (destaquei).
Assim,
há
obrigação
de
cobertura
para
as
consequências do sinistro.
De qualquer sorte, não é demais anotar o pagamento,
ainda que tardio, do prêmio, conforme a própria apelante confessa.
Não houve devolução da matéria relativa ao mérito da
causa, que transitou em julgado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
E, em razão do disposto no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro a verba honorária do patrono do apelado de 10% para
12% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator